Tribunal: TJBA
Processo: 8010818-69.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010818-69.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LUIZ ANSELMO FERREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
ANSELMO DE ALMEIDA GOMES, DANIELLA VIVAS GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, condenando-a ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e mantendo a imposição de astreintes. A parte autora demonstrou ter formulado pedido administrativo de exibição de documentos via AR, ao qual o banco não respondeu de forma adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve pretensão resistida a justificar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade; (ii) examinar a legitimidade da fixação de multa diária (astreintes) para compelir o cumprimento da obrigação de exibir documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exibição de documentos constitui instrumento processual autônomo ou incidente que visa garantir o acesso a documentos essenciais à instrução do processo, especialmente quando a parte adversa detém sua posse exclusiva, conforme os arts. 396 a 404 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a imposição de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus sucumbenciais a parte que deu causa à demanda judicial.

5. A existência de pretensão resistida restou configurada, pois a parte autora comprovou a solicitação administrativa dos documentos mediante aviso de recebimento (AR), sem que o banco tenha apresentado resposta satisfatória, ensejando a propositura da ação judicial.

6. As astreintes possuem natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC. Sua imposição mostrou-se necessária e proporcional diante da conduta omissiva e resistente do banco apelante.

7. Considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e a procedência do pedido autoral, revela-se adequada a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que, diante de solicitação administrativa para exibição de documentos, permanece inerte ou não apresenta resposta satisfatória, dá causa à ação judicial e deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

2. A imposição de astreintes em ações de exibição de documentos é medida legítima e proporcional quando demonstrada resistência da parte ré ao cumprimento da obrigação, tendo natureza coercitiva destinada à efetividade da ordem judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010818-69.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LUIZ ANSELMO FERREIRA GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .